Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. INAPLICABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa postulou a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal e a revisão da fração aplicada na pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para exasperação da pena-base, por cada circunstância judicial considerada desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do tráfico estão demonstradas por depoimentos de policiais em juízo, considerados coerentes, detalhados e corroborados por laudos periciais, auto de apreensão, arquivos de mídia, que confirmam o relato do usuário ouvido em sede policial.
4. A quantidade ínfima de droga não é, por si só, indicativa de uso pessoal, sendo possível a condenação por tráfico, quando extraída a traficância do conjunto probatório. 5. A fixação da pena-base considerou corretamente os maus antecedentes do réu e aplicou fração de 1/10, que, embora inferior à usual de 1/8, favoreceu o réu, devendo, pois, ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CP, arts. 59, 44, 77 e 33, § 2o, "a"; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 5a Turma, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1680663, 07217465520218070007, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 23.03.2023.